Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-92.2024.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002008-92.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALINE ARAUJO - CPF: 027.309.321-51 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRENTE), LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO - CPF: 770.313.261-68 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA/SANEAMENTO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ROMPIMENTO DO LACRE PELO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR. SOMA DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE FATURAMENTO. RETIRADA DO HIDRÔMETRO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. EXCESSO NA MULTA APLICADA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286346492 – reclamação nº
1002008-92.2024.8.11.0006
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACERES/MT
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a notificação de corte, em 20/9/2022; - a suspensão do fornecimento de água no dia 28/9/2022; - o pagamento do débito, na mesma data; - o não restabelecimento do serviço no prazo de 24 hs; - o rompimento do lacre pela consumidora, por conta própria, para restabelecer o serviço; - recebimento de notificação de multa em 26/10/2022, referente ao rompimento do lacre, com retirada do hidrômetro; - a necessidade de aquisição de novo relógio para restabelecimento do serviço
(
id. 286346473
)
.

- da má prestação do serviço.

No caso, estando a consumidora em estado de inadimplência, houve a suspensão do serviço com lacre no hidrômetro, sendo que, após o pagamento da dívida, o consumidor, por conta própria retirou o lacre, restabelecendo o serviço, havendo, só então, a retirada do relógio hidrômetro pela Empresa.

Ainda, em que pese a alegação, inexiste nos autos prova de boa-fé do consumidor, no sentido de ter solicitado à Empresa o restabelecimento regular do serviço após o pagamento efetuado, afastando qualquer tipo de legitimidade no ato de retirada voluntária do lacre.

Por fim, a indispensável solicitação de restabelecimento do serviço, é medida administrativa onde, após recolhidas as taxas devidas, será efetivado o planejamento de cumprimento do serviço.

- do dano material.

Com relação à multa aplicada em razão da retirada do lacre, evidente a possibilidade, tendo em vista o não pagamento do débito e, havendo esse, a não solicitação de religação. Precedente. (
TJMT TRU – RI nº 10166347320208110001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/10/2022 - DJe 25/10/2022
).

Ocorre que, o valor deve respeitar a soma dos últimos 12 meses de faturamento da Matrícula, nos termos do art. 88, do Regulamento Águas do Pantanal, seguindo mantida a sentença, no tema.

De outro lado, a retirada de hidrômetro é medida administrativa de suspensão do serviço, decorrente da inadimplência. Precedente. (
TJSE – 1ª CC – RApC nº 0066264-62.2019.8 .25.0001 – rel. Desembargador Cezário Siqueira Neto – j. 30/7/2020
) e (
TJDFT – 8ª TC – RApC nº 0703529-62.2020.8.07.0018 – rel. Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO – j. 29/7/2021 - DJE 12/8/2021
).

- do dano moral.

A conclusão já registrada não autoriza a tese da Recorrida, posto que o consumidor atuu de forma determinante ao resultado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral
.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025